Tribunal: TCU
Processo: 033.459/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurada pela Superintendência do Desenvolvimento do Centro Oeste - SUDECO), em razão da omissão no dever de prestar contas do Convênio no 718456/2009, celebrado com o Município de Campinorte-GO, objeto "Calçamento na Av. Bernardo Sayão (Processo SEI 59800.003457/2017-50)

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos do Convênio 718456/2009-MI, firmado com o município de Campinorte/GO, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. declarar a revelia de Wander Antunes Borges, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, com fulcro nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "c" e "d", 19 e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.442/1992, as contas de Wander Antunes Borges, condenando-o ao pagamento da importância de R$ 250.000,00, fixando-lhe o prazo de 15 dias, para que comprove, perante o TCU, o recolhimento da referida quantias aos cofres da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 29/12/2011, nos termos da legislação vigente: 9.3. aplicar a Wander Antunes Borges a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valore de R$ 400.000,00, fixando o prazo de 15 dias, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. julgar irregulares, com fulcro nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.442/1992, as contas de Francisco Correa Sobrinho, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, inciso I, da referida Lei, no valor de R$ 40.000,00, e fixando o prazo de 15 dias, para que comprove, perante o TCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Goiás, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, à Sudeco e aos responsáveis.